Tribunal: TJSP
Processo: 2041774-68.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EMPRESA INTERPOSTA PARA GERENCIAMENTO DE RECEBÍVEIS E OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DESATENDIMENTO DO RITO PROCESSUAL OBRIGATÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 A 137

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EMPRESA INTERPOSTA PARA GERENCIAMENTO DE RECEBÍVEIS E OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DESATENDIMENTO DO RITO PROCESSUAL OBRIGATÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUTONOMIA PATRIMONIAL QUE NÃO PODE SER SUPERADA SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.